Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701902-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORIVAL JOSUE DO AMARAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, determinou a realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. O agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial em que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos em março de 1998 e, diante da interposição de recursos, apenas teria iniciado a execução em 2003, integrando a parte na lide em meados de 2014 em razão da desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual era sócio. Relata que a dívida atualizada perfaz o valor de R$ 2.644.394,22 (dois milhões seiscentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) e que teriam sido penhorados dois imóveis no SIA Trecho 06 (ID no 36175629 - fls. 1/8 dos autos da origem), cujo laudo de avaliação teria fixado o valor dos bens em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que demonstraria que a dívida estaria devidamente garantida. Aduz a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista que teria determinado “de ofício e ilegalmente” a realização de bloqueios no sistema Bacenjud, ao passo que o último requerimento do exequente, ora agravado, teria sido para a realização de penhora de 30% (trinta por cento) do montante pecuniário derivado da venda de bilhetes de passagem relacionados à frota de ônibus da empresa UTB União Transporte Brasília LTDA. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que a decisão agravada seja suspensa e liberado o bloqueio até decisão definitiva neste recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão, declarando-se ilegal o bloqueio no sistema Bacenjud. Preparo recolhido (ID 13947832 e 13947836). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada determinou a “realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud” ao mesmo tempo em que estabeleceu que “esclareça o exequente, no prazo de 05 dias, o local exato em que pretende a realização das diligências” (ID 54835820 dos autos de origem). Inicialmente, o agravante sustenta a desnecessidade da realização de penhora online, sob a fundamentação de que a execução já está garantida por meio da penhora de dois imóveis que superam, em muito, o valor exequendo. Sem razão. O pagamento da dívida exequenda deve observar a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (destaquei) A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. Assim, mesmo que existam imóveis já penhorados nos autos, é inquestionável a maior efetividade para satisfação do crédito a penhora dos ativos financeiros encontrados em nome do devedor/agravante por meio de pesquisa via sistema BACENJUD, uma vez que há a necessidade de se promover a prévia alienação dos imóveis para o recebimento do crédito perseguido pelo exequente. Ademais, mesmo existindo as penhoras indicadas pelo agravante, percebe-se que sequer foi realizada a homologação das avaliações dos imóveis, em razão de diversas impugnações ofertadas pelos devedores da execução em análise, que não demonstraram, até o momento, nenhuma intenção de adimplir os valores perseguidos há mais de vinte anos pelo exequente. Assim, resta patente que a penhora de numerário encontrado na conta do agravante se mostra mais favorável e mais célere ao fim que se destina a fase executória, além de observar a ordem de preferência estampada no dispositivo legal acima transcrito. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1226561, 07171242220198070000, Relator: MARIO ZAM BELMIRO ROSA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1206688, 07106321420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA. INTENÇÃO DE QUITAR A OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O artigo 835 do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie em primeiro lugar na ordem de preferência legal, devendo ser preservada com a finalidade de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 3.1. A substituição da penhora de dinheiro por carta de fiança configura uma medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que o devedor comprove que a medida lhe será menos onerosa, além de não trazer prejuízos ao credor, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 4. Apresentado o seguro garantia sem a expressa intenção de impugnar o cumprimento provisório de sentença, resta presumida a intenção de pagar o débito por parte do devedor, estando a possibilidade de discussão do quantum debeatur acobertada pelo manto da preclusão lógica, que proíbe a parte praticar ato incompatível com outro, que também queria praticar. 5. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, devendo incidir sobre o valor do débito a multa e honorários constantes do artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes. 6. Preliminar de falta de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1213097, 07082678420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por outro lado, o agravante aponta que a determinação do bloqueio teria sido efetuada sem qualquer requerimento do exequente, portanto, de ofício, e por isso padeceria de ilegalidade. Também sem razão. É cediço que o Código de Processo Civil exige o requerimento do exequente para fins de determinação de penhora de dinheiro em depósito. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (destaquei) Todavia, em uma análise detida dos autos, percebe-se que não houve a alegada determinação de bloqueio sem requerimento do exequente. Compulsando os autos, verifica-se que existem questões a serem pontuadas. A ação principal foi ajuizada no ano de 1996, com sentença favorável ao ora exequente proferida no ano de 1998. Desde então, o exequente vem perseguindo, sem sucesso, o seu crédito. No decorrer da execução, ficou demonstrado que os executados realizaram diversas manobras que causaram confusão patrimonial e a consequente impossibilidade de serem alcançados bens para satisfação do débito exequendo, razão pela qual fora determinada a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo (ID 36175622, pág. 10/13 dos autos originários). Nesse passo, verifica-se que durante o longo tempo em que vem tramitando os autos, foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, que estavam apenas aguardando sua efetividade. Assim, não revelou qualquer desacerto a determinação contida na decisão agravada que determinou a pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Por fim, verifico o Agravo interposto em face da mesma decisão agravada (no 0702065-57.2020.8.07.0000) trata da mesma matéria analisada nestes autos. Assim, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino à Secretaria que promova a associação destes autos com os autos de no 0702065-57.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto dos recursos. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2020 13:17:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador